Tribunal: TCU
Processo: 034.856/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) tendo por objeto a escolarização no 1° segmento do Ensino Fundamental (1a a 4a séries) de 1.120 alunos, bem como a capacitação pedagógica de 56 monitores, trabalhadores rurais, e assentados de projetos de assentamento de reforma agrária do estado do Maranhão

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão (Funcema) e de seu então Diretor Superintendente, Jorgimar Vicente Nogueira, em razão de irregularidades na prestação de contas do Convênio CRT/MA 12000/2007 (Siafi 600.136), tendo por objeto a escolarização no 1° segmento do Ensino Fundamental (1a a 4a séries) de 1.120 alunos, bem como a capacitação pedagógica de 56 monitores, trabalhadores rurais, e assentados de projetos de assentamento de reforma agrária do estado do Maranhão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Jorgimar Vicente Nogueira e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão, dando-se prosseguimento aos autos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Jorgimar Vicente Nogueira e da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 342.056,74 (trezentos e quarenta e dois mil, cinquenta e seis reais, e setenta e quatro centavos), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 4/11/2010 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a Jorgimar Vicente Nogueira e à Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa individual no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida as notificações; 9.5. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.